Tribunal: TJBA
Processo: 0556320-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556320-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL ANUNCIACAO SANCHES, ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA

APELADO: BUILDING SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO
. INÉRCIA DA PARTE NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA PRESTADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA
NÃO SATISFEITO. ART. 373, I, DO CPC. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a parte autora, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão do seu direito de arrolar testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa quando o ato decisório é proferido após o escoamento do prazo comum concedido às partes para a apresentação de alegações finais, cabendo à parte que se sente prejudicada demonstrar o erro, o que não ocorreu no caso.

No mérito, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). A ausência de demonstração cabal da alegada má prestação dos serviços e do inadimplemento das obrigações contratuais por parte da ré impede o reconhecimento da rescisão por culpa da prestadora.

Correta a sentença que, com base na análise do conjunto probatório, conclui que a rescisão contratual partiu de ato unilateral e imotivado da autora, o que torna legítima a aplicação da cláusula penal compensatória prevista no pacto.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556320-05.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETROBAHIA S/A e como apelada BUILDING SERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.